Tribunal: TJDFT
Processo: 0051601-95.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0051601-95.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KIRTON BANK S.A APELADO: ELIO FERREIRA GOMES D E S P A C H O Vistos, etc. Intime-se a parte recorrente - KIRTON BANK S.A - para ciência e manifestação, no prazo de até 5 (cinco) dias, acerca da contraproposta apresentada pela parte adversa na petição de ID 61679458, oportunidade na qual poderá requerer o que entender de direito. Cumpra-se. Brasília, 19 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator